Tribunal: TJES
Processo: 5015467-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015467-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a execução fiscal e julgou prejudicada a objeção de pré-executividade oposta pela empresa executada.
2. A agravante sustentou que a execução teria sido proposta durante a vigência de decisão que suspendia a exigibilidade do crédito tributário, proferida em outro agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deve ser extinta em razão de suposta suspensão da exigibilidade do crédito tributário no momento do ajuizamento da ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário foi posteriormente revogada por acórdão da Quarta Câmara Cível, que julgou improcedente o agravo de instrumento n. 5009579-19.2022.8.08.0000.
5. Com a revogação da tutela de urgência, cessaram seus efeitos, de modo que não há óbice à continuidade da execução fiscal.
6. A alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não encontra respaldo em decisão judicial vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revogação de decisão monocrática que suspendia a exigibilidade do crédito tributário autoriza o regular prosseguimento da execução fiscal. 2. A inexistência de decisão judicial vigente que suspenda a exigibilidade do crédito impede o reconhecimento de sua inexigibilidade.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009579-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015467-32.2023.8.08.0000

AGVTE:
METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

AGVDO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de agravo de instrumento interposto pelo
METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
, eis que irresignada com a decisão proferida no juízo de origem, que não extinguiu a execução fiscal proposta em seu desfavor e julgou prejudicada a objeção de pré-executividade então oposta.

Em suas
razões recursais, o recorrente objetiva a extinção direta da execução, a qual foi proposta quando pendente ordem de suspensão do crédito tributário,
proferida nos autos do agravo de instrumento n. 5009579-19.2022.8.08.0000.

P
ois bem.
A hipótese é de improvimento do recurso.

Da análise do recurso onde emanada a ordem monocrática de suspensão do crédito fiscal ora em debate, verifica-se que o feito já foi julgado pela colenda Quarta Câmara Cível, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO DEMONSTRADA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – VALOR EXORBITANTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Para que o recurso de agravo de instrumento seja acolhido faz-se mister a comprovação da verossimilhança das alegações, bem como do risco de lesão grave e de difícil reparação.

II – A discussão acerca da legalidade de auto de infração lavrado pelo Fisco Municipal não tem espaço em sede de agravo de instrumento quando para sua aferição for necessário a produção probatória, hipótese em que resta esvaziado o primeiro requisito.

III – Definir se a exação incidiu sobre parcela correta do contrato de prestação de serviço firmado por uma empresa ou se a atualização monetária desde 2006 foi feita de forma correta demanda a devida instrução probatória, não sendo passível de análise na superficial via do agravo de instrumento, máxime porque o documento lavrado pelo Fisco possui presunção de veracidade e legitimidade, a qual só é afastada com prova robusta.

IV - Recurso improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009579-19.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Julgado em: 18/08/2023)

C
om isso, por corolário lógico, sustaram-se os efeitos da decisão unipessoal onde deferida a tutela recursal de urgência requerida pelo recorrente, o que fulmina por completo a argumentação recursal, ora trazida neste agravo de instrumento, no sentido de que a exibilidade do crédito tributário ainda restaria suspensa,
eis que inexistente na espécie a hipótese do art. 151, V, do CTN.

Por despiciendas maiores considerações, conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. decisão como lançada nos autos originários.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a douta relatoria, integralmente.

É como voto.